Tribunal: STJ
Processo: 0472464-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056788 - RS(2025/0472464-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JULIANO BIRON DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
RODRIGO DE SANTANA MENEZES - SP283949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS.
CRIMINOSA.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA NA SENTENÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO.
ORDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXTENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
DE
SITUAÇÃO
FÁTICO-
PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 312
2. A imposição da medida constritiva está devidamente fundamentada na
gravidade concreta dos delitos imputados ao agravante – organização
criminosa e lavagem de capitais –, demonstrando que ele foi apontado
como a principal liderança do grupo criminoso, que logrou movimentar cifras
multimilionárias.
Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia,
preventiva
95.024/SP,
Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
A mais disso, consta dos autos que o sentenciado "[j]á foi condenado por
homicídio qualificado e já esteve recolhido no Sistema Penitenciário
e-STJ fl. 20).
Federal" (
Documento eletrônico VDA55180801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a302ccd9-21be-42c2-8e5a-3ae02b3a5e7a

Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
O disposto no
§ 1o, do Código de Processo Penal foi devidamente
art. 387,
observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a decretação
e a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito
do agravante a recorrer em liberdade.
3. A prática de delitos graves – organização criminosa e lavagem de
capitais – praticados de forma permanente e continuada, aliada à
condenação do agravante à reprimenda de 25 anos e 4 meses de reclusão,
com destaque para a sua posição de liderança no grupo criminoso e
condenação por delito violento, autorizam a mitigação da regra da
necessária contemporaneidade.
4. No caso, tem-se a ausência de similitude fático-processual entre o
agravante e os corréus, que foram beneficiados com a liberdade provisória
mediante a aplicação de medidas alternativas, uma vez que ele foi
apontado como a principal liderança da organização criminosa, além de já
ter sido condenado pelo crime de homicídio qualificado, o que impede a
extensão dos efeitos das decisões proferidas aos demais sentenciados, nos
moldes do disposto no citado
do Código de Processo Penal.
art. 580
5. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se
mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a302ccd9-21be-42c2-8e5a-3ae02b3a5e7a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056788 - RS(2025/0472464-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JULIANO BIRON DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
RODRIGO DE SANTANA MENEZES - SP283949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS.
CRIMINOSA.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA NA SENTENÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO.
ORDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXTENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
DE
SITUAÇÃO
FÁTICO-
PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 312
2. A imposição da medida constritiva está devidamente fundamentada na
gravidade concreta dos delitos imputados ao agravante – organização
criminosa e lavagem de capitais –, demonstrando que ele foi apontado
como a principal liderança do grupo criminoso, que logrou movimentar cifras
multimilionárias.
Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia,
preventiva
95.024/SP,
Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
A mais disso, consta dos autos que o sentenciado "[j]á foi condenado por
homicídio qualificado e já esteve recolhido no Sistema Penitenciário
e-STJ fl. 20).
Federal" (
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
O disposto no
§ 1o, do Código de Processo Penal foi devidamente
art. 387,
observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a decretação
e a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito
do agravante a recorrer em liberdade.
3. A prática de delitos graves – organização criminosa e lavagem de
capitais – praticados de forma permanente e continuada, aliada à
condenação do agravante à reprimenda de 25 anos e 4 meses de reclusão,
com destaque para a sua posição de liderança no grupo criminoso e
condenação por delito violento, autorizam a mitigação da regra da
necessária contemporaneidade.
4. No caso, tem-se a ausência de similitude fático-processual entre o
agravante e os corréus, que foram beneficiados com a liberdade provisória
mediante a aplicação de medidas alternativas, uma vez que ele foi
apontado como a principal liderança da organização criminosa, além de já
ter sido condenado pelo crime de homicídio qualificado, o que impede a
extensão dos efeitos das decisões proferidas aos demais sentenciados, nos
moldes do disposto no citado
do Código de Processo Penal.
art. 580
5. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se
mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por JULIANO BIRON DA SILVA
contra decisão de e-STJ fls.
na qual deneguei a ordem impetrada em seu
718/732,
benefício.
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado, em primeiro
grau, como incurso nos arts. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei n.
e 1o,
, § 1o, I e
12.850/2013
caput
II, da
(várias vezes), na forma dos arts. 29,
, e 71,
o
Lei n. 9.613/1998
caput
c/c
art. 61,
I, todos do Código Penal, à pena de 25 anos e 4 meses de reclusão, em regime
fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fl. 16):
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO CONCESSIVA DO
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE AO RÉU, ORA PACIENTE. PRISÃO
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

PREVENTIVA
DECRETADA
NA
SENTENÇA.
PRECEDENTES.
EXPEDIÇÃO DE PEC PROVISÓRIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
Decreto condenatório que fundamentou, de forma adequada e suficiente, a
não concessão do direito de o réu, ora paciente, apelar em liberdade.
Segregação necessária para a garantia da ordem pública, até mesmo por se
tratar de delito grave in concreto, devendo ser mantida a decisão da origem.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

LEI 12.403/11.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.
É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima
ratio, como bem refere o §6o do artigo 282 do CPP. Entretanto, diante dos
elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão
preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares
diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na
espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da
segregação.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a
decretação da prisão preventiva, nem lhe conferem o direito subjetivo à
concessão de liberdade provisória.
DENEGADA A ORDEM.

No
impetrado no STJ, ponderou a defesa que o agravante respondeu a
writ
todo o processo em liberdade; no entanto, ao ser condenado, o Juízo sentenciante
decretou a medida extrema em seu desfavor, além de lhe negar o direito de recorrer
em liberdade.
Aduziu que outros três acusados, recém-condenados, obtiveram, por meio
do RHC n.
HC n.
e HC n.
a revogação da
208.680/RS,
1.006.736/RS
1.004.491/RS,
prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, sendo o
caso de estender os efeitos de tais decisões ao agravante, nos termos do
do
art. 580
Código de Processo Penal.
Afirmou a ausência de contemporaneidade dos fatos que são datados de
2012 a 2017.
Apontou, ainda, violação ao disposto no
§ 2o
art. 313,
, do Código de
Processo Penal, não sendo "admitida a decretação da prisão preventiva com a
finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de
"
investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia (e-STJ fl. 10).
Diante das considerações, requereu (e-STJ fl. 12):
[...] LIMINARMENTE
DE FORMA MONOCRÁTICA, após vista ao
E/OU
MPF, CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS para, com arrimo no
artigo 580 do CPP em confluência com o precedente do caso
HC n°
e HC n°
assim como
RHC no 208680/RS,
1006736/RS
1004491/RS,
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

conforme o precedente de Vossa Excelência no caso do
e
HC no 705886/SP
ainda por ode ao artigo 313, §2o do CPP, garantir ao paciente o direito de
permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, se por
outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova
custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que sejam
impostas outras medidas cautelares constantes do
do Código de
art. 319
Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua necessidade.
No mérito, roga que seja confirmada a medida liminar com a concessão
definitiva da ordem da habeas corpus, conforme fundamentação alhures
indicada.

A ordem foi denegada e a prisão imposta, sendo negado ao acusado o
direito de recorrer em liberdade, ante a gravidade concreta dos delitos a ele imputados
– organização criminosa e lavagem de capitais –, demonstrando que o agravante foi
apontado como a principal liderança do grupo criminoso, que logrou movimentar cifras
multimilionárias. Além disso, foi apontado nos autos que ele "[j]á foi condenado por
(e-STJ fl.
homicídio qualificado e já esteve recolhido no Sistema Penitenciário Federal"
20). Não se verificou, também, a alegada ausência de contemporaneidade e o pedido
de extensão ao acusado dos efeitos das decisões proferidas em benefícios de outros
corréus não foi debatido pelo Tribunal
razão pela qual este Superior Tribunal
a quo,
não pode dele conhecer sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância
(e-STJ fls.
).
718/732
No presente agravo regimental, a defesa reitera a "antecipação do
" e reforça que
cumprimento de pena, violando a presunção de inocência
"o Agravante
permaneceu o processo inteiro em liberdade, não podendo sua prisão preventiva ser
decretada por corolário e sob a fundamentação dos próprios indícios de materialidade
(e-STJ fl. 739).
e autoria do processo"
Argumenta que "os fundamentos como ‘gravidade em concreto do delito’ e
‘liderança de grupo criminoso’ são conceitos próprios da Ação Penal que ainda está
sob análise e não dos requisitos da cautelar extrema" (e-STJ fl. 740), além de não
estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
Reforça que "[o]s fatos são de 2012 a 2017 e nem mesmo durante o
oferecimento da denúncia houve pedido de prisão preventiva, posto que os fatos eram
" (e-STJ fl. 241).
vetutos. Quem dirá durante a sentença penal condenatória em 2024
Por fim, ressalta que "outros 3 (três) acusados na mesma situação fático-
jurídica no processo – recém condenados e com prisão preventiva decretada por
corolário da sentença penal condenatória, obtiveram de Vossa Excelência, eminente
relator, análise irretocável de revogação da prisão preventiva e substituição de
medidas cautelares diversas a prisão, vide
HC n°
e
RHC no 208680/RS,
1006736/RS
(e-STJ fl. 743) e acrescenta que "
HC n°
"
1004491/RS
a circunstância fático-processual
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

entre o Agravante e os corréus é a mesma, com as mesmas imputações típicas, bem
como são objeto da mesma sentença e da mesma motivação de prisão preventiva, são
alvos das mesmas increpações de escamoteamento de patrimônio, sem qualquer tipo
penal com grave ameaça ou lesão à pessoa ou circunstância em concreto no processo
(e-STJ fls.
), razão pela
que justifique a diferença de tratamento entre os réus"
744/745
qual o agravante faz jus à extensão dos efeitos das decisões proferidas em benefício
dos demais corréus, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 582
Diante disso, pleiteia (e-STJ fl. 746):
a) Seja feito juízo de retratação para reconsiderar a r. decisão agravada,
ainda que de ofício;
b) Caso não seja esse o entendimento, seja o presente agravo regimental
submetido à Colenda Câmara Especial para apreciação e julgamento, com a
reforma da r. decisão recorrida para que seja julgado PROCEDENTE no
sentido de, com arrimo no artigo 580 do CPP em confluência com o
precedente do caso
assim como conforme o precedente
RHC no 208680/RS,
de Vossa Excelência no caso do
e ainda por ode ao artigo
HC no 705886/SP
313, §2o do CPP, CONCEDA a ordem para garantir ao Agravante o direito
de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, se por
outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova
custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que sejam
impostas outras medidas cautelares constantes do
do Código de
art. 319
Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua necessidade.

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do
do Código de
periculum libertatis
art. 312
Processo Penal.
No caso, o Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do agravante
caracterizaria risco à ordem pública, assim se manifestou acerca da prisão, decretada
quando da prolação da sentença condenatória, e denegou a ordem valendo-se dos
seguintes fundamentos (e-STJ fls.
grifei):
18/27,
Pela análise dentro dos limites da estreita via do
entendo
habeas corpus,
que a ordem deve ser denegada.
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela
excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos
legais constantes no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão
do paciente, a ensejar sua liberdade, pois a decisão está apoiada em
elementos que caracterizam a sua real necessidade.
Em primeiro lugar, atenta-se para a constitucionalidade das prisões
cautelares, mesmo diante da consagração do princípio constitucional da não
culpabilidade, pois devidamente reconhecida pela jurisprudência pátria a
legitimidade jurídico-constitucional de tais medidas, estando igualmente
previstas na Carta Magna, artigo 5o, inciso LXI.
Resta, portanto, rechaçada qualquer alegação de ofensa ao princípio da não
culpabilidade, diante do indeferimento do direito de apelar em liberdade,
obedecido o devido processo legal.
da análise da sentença condenatória proferida em primeiro grau, a
In casu,
qual, ao condenar o paciente à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, por incurso nas sanções do
o, §§2o e 3o, da Lei n.o
e no
o, caput, §1o, I e II, e §4o,
art. 2
12.850/2013
art. 1
da
(várias vezes), na forma dos arts. 29, caput, e 69, caput,
Lei no 9.613/98
ambos do Código Penal, não lhe concedeu o direito de apelar em liberdade,
não se verifica qualquer ilegalidade.
Outrossim, consabido é que apenas a superveniência da sentença
condenatória não constitui fundamento idôneo para embasar o decreto de
segregação cautelar, consoante dispõe o parágrafo primeiro do artigo 387,
do CPP. Eis o teor:
Art. 387.
:
O juiz, ao proferir sentença condenatória
(...)
§ 1o
a manutenção ou, se for o
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre
caso,
ou de outra medida cautelar, sem
a imposição de prisão preventiva
prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.(Grifei)
Contudo, não vinga a pretensão defensiva, pois a decisão que determinou a
segregação cautelar do paciente foi devidamente fundamentada, nos
seguintes termos (evento 1988, DOC3):
[...]
B) VEDAÇÃO DO APELO EM LIBERDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS
PENAS:
O cotidiano da jurisdição criminal tem demonstrado a forma de atuação das
facções criminosa e renovado a convicção de que a atuação deve ser
compatível com o dano causado por esses grupos que tanto abalam a
segurança pública e, com o enriquecimento permanente, expandem seus
tentáculos por cada região do Estado do Rio Grande do Sul. A experiência do
dia a dia no trato de questões afetas ao crime organizado mostram que
respostas
contundentes
se
fazem
necessárias
para
contenção
macrocriminalidade, forma de inibir a expansão destes grupos, sendo
medidas imperiosas a permanente supressão dos seus recursos financeiros,
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

constrição patrimonial e, sobretudo, privação de liberdade dos membros que
estão nos escalões mais elevados da organização criminosa, quando
comprovada a autoria.
[...]
Nesse cenário, percebe-se que
A, NILSON
JULIANO BIRON DA SILV
MORAIS DA SILVA e JOSE DERLI FERREIRA (os dois últimos tiveram
comprovado envolvimento com arma de fogo, 3o e 4o fatos da denúncia),
mesmo que, atualmente respondam à ação penal em liberdade, foram
os principais articuladores do esquema criminoso e, com extrema
ousadia, lograram movimentar cifras multimilionárias, amealhando
patrimônio com valores derivados de gravosos delitos.
JULIANO BIRON, liderança máxima do grupo, apresenta antecedentes
por delitos perpetrados com violência e grave ameaça. Já foi condenado
por homicídio qualificado e já esteve recolhido no Sistema Penitenciário
Federal.
[...]
Não há falar, ademais, em ausência de contemporaneidade do decreto
prisional.
Como é cediço, processos desta natureza são dotados de extrema
complexidade. A observância da indispensável ritualística processual, por
vezes, obsta que o desfecho da ação penal suceda em prazo condizente com
a gravidade dos delitos perquiridos, infundindo eventuais solturas por
excesso de prazo.
No entanto, tal circunstância não impede que, formada a culpa, em
exauriente cognição, seja reavaliada a necessidade das prisões, mesmo
daqueles que sequer tiveram pleitos de recolhimento cautelar, à luz do que
preceitua o
par. 1o, do Código de Processo Penal:
art. 387,
[...]
Nesse cenário, formada a culpa, em sentença de primeiro grau,
consideramos que se faz imperiosa a vedação do apelo em liberdade dos
denunciados acima referidos.
De se destacar ainda, conforme constou da sentença condenatória, ter
se delineado, durante a instrução, que JULIANO seria a principal
liderança do grupo, fazendo uso da rede de lanchonetes Skillus para
realizar a integração do dinheiro ilícito, oriundo dos delitos
antecedentes, para o comércio legal, assim como para encontro de
integrantes do grupo criminoso, entrega de dinheiro e de armas de
fogo e munições, mostrando-se como o proprietário de fato da referida
empresa. Ademais, ele se valeria de "laranjas" para ocultar e dissimular
a propriedade de imóvel adquirido com recursos de origem espúria.
Portanto, não há falar em ausência ou insuficiência de fundamentação,
tendo em vista a extensa análise realizada na decisão da origem, a qual
apontou, em suma, o papel do paciente como liderança máxima da
(evento 1988, SENT1, evento 1988, SENT2 e
organização criminosa
evento 1988, SENT3).
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

De outra parte, cabe salientar, em atenção ao constante no arrazoado
da defesa, que, a despeito do fato de ter respondido ao processo em
liberdade, cabe a decretação da medida extrema ao paciente, na
sentença, mediante decisão fundamentada, o que se demonstra,
conforme anteriormente referido, e para garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta da conduta praticada.
[...]
E não se trata de hipótese de decretação de ofício da medida extrema, mas,
sim, de expressa previsão legal, abarcada pelo
§1o, do CPP,
art. 387,
conforme acima referido, não havendo falar, outrossim, em ausência de
contemporaneidade ou de fundamentação na sua determinação.
[...]
Portanto, considerando ter sido proferida sentença condenatória a
corroborar a prova da materialidade e os indícios suficientes de
autoria, o juízo a quo, de forma coerente, não concedeu o direito de
recorrer em liberdade.
No mais, proferida sentença condenatória, foi determinada, pelo ilustre juízo
a quo, a expedição de mandado de prisão, pendente de cumprimento, e de
PEC provisório, a indicar que, cumprida a prisão decretada, será o paciente
segregado nos limites da pena imposta.

A imposição da medida extrema está devidamente fundamentada na
gravidade concreta dos delitos imputados ao agravante – organização criminosa e
lavagem de capitais –, demonstrando que ele foi apontado como a principal
liderança do grupo criminoso, que logrou movimentar cifras multimilionárias, e fazia
"uso da rede de lanchonetes Skillus para realizar a integração do dinheiro ilícito,
oriundo dos delitos antecedentes, para o comércio legal, assim como para encontro de
integrantes do grupo criminoso, entrega de dinheiro e de armas de fogo e munições,
mostrando-se como o proprietário de fato da referida empresa. Ademais, ele se valeria
de 'laranjas' para ocultar e dissimular a propriedade de imóvel adquirido com recursos
(e-STJ fl. 21).
de origem espúria"
Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação
" (STF, HC n.
relatora
cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
95.024/SP,
Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
A mais disso, consta dos autos que o sentenciado "[j]á foi condenado por
e-STJ fl.
homicídio qualificado e já esteve recolhido no Sistema Penitenciário Federal" (
20).
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Ademais, o exame do excerto acima transcrito evidencia que o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram
art. 387,
indicados fundamentos concretos para a decretação e a manutenção da prisão
preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.
Nesse mesmo sentido, guardadas as devidas peculiaridades:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF.
DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR.
TERATOLOGIA
OU
FALTA
DE
RAZOABILIDADE.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MANTIDA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
EVIDENCIADA
DE
PLANO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem
cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o
pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal
Federal (precedentes).
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de
manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.
3. No caso, há fundamentação suficiente para a manutenção da segregação
cautelar decretada em decorrência da apreensão de três tijolos de maconha
com peso de 3,739kg (três quilos e setecentos e trinta e nove gramas), de
anotações referentes à contabilidade do tráfico de drogas, cartas
relacionadas à organização criminosa, e por ostentar a agravante maus
antecedentes, já possuindo três condenações definitivas anteriores, sendo
uma delas por tráfico de drogas, o que justificaria, ao menos em uma análise
perfunctória, a decretação e manutenção da custódia cautelar. Ademais, os
fundamentos da custódia cautelar já foram objeto de exame no HC n.
não havendo acréscimos de fundamentos na sentença
739.507/SP,
condenatória que negou o direito ao recurso em liberdade, tampouco
ilegalidade flagrante a ser reconhecida de ofício.
4. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há
como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-
se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
de minha
809.241/SP,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
11/5/2023.

PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS, COM ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
VALIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO.
INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. SUPOSTA INTEGRANTE DE
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EXTREMAMENTE ARTICULADA. ACESSO A
ARMAS E MUNIÇÕES. MOVIMENTAÇÃO DE ALTA QUANTIA EM
DINHEIRO. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. REGIME
SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E IMPOSIÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA.
COMPATIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
1. A fundamentação per relationem é válida, desde que a matéria tenha sido
abordada pelo órgão julgador com menção a argumentos próprios, como no
presente caso, sendo os fundamentos do decreto prisional considerados
idôneos, uma vez que se destacou a gravidade concreta do delito e a
periculosidade da condenada, evidenciando sua atuação em organização
criminosa bem estruturada.
2. A jurisprudência desta Casa reconhece que a atuação constante de
organizações criminosas constitui fundamento idôneo para a decretação da
prisão preventiva, visando à interrupção de seu ciclo delitivo.
[...]
4. Ordem denegada. (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
980.293/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
23/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ESTELIONATO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
ADEQUAÇÃO.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta,
sob as balizas do
do CPP. A necessidade de se interromper ou
art. 312
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no
conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar
idônea e suficiente para a prisão preventiva (RHC n.
Rel.
125.773/RO,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe
. Em casos que
9/6/2020)
envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, este Tribunal
Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos
investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por
eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de
sinais de que integram o grupo criminoso (RHC n.
Rel. Ministro
156.734/SC,
Rogerio Schietti, 6a T., DJe
.
22/3/2022)
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também enquadra no
conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de
impedir a reiteração delitiva. A orientação jurisprudencial do STF é no
sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização
criminosa justifica a decretação da prisão cautelar (HC n. 175.153 AgR, Rel.
Ministro Roberto Barroso, 1a T., DJe-262 Public.
.
2/12/2019)
3. No caso concreto, o recorrente foi apontado como integrante de
organização criminosa altamente especializada que operava há mais de 3
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

anos praticando golpes relacionados a falsos leilões de veículos,
desempenhando papel de relevância na organização criminosa, sendo
responsável por dar suporte logístico ao grupo, ficando responsável por
atender ao telefone e esclarecer todas as dúvidas que a vítima tivesse sobre
os veículos ofertados, além de ter participado da conversa com a vítima
sobre os detalhes dos veículos, sendo destinatário de 5% do valor obtido de
maneira ilícita.
4. Mostram-se suficientes as razões invocadas na instância de origem para
embasar a ordem de prisão do ora recorrente, porquanto contextualizaram,
em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. A prisão
preventiva está devidamente fundamentada, especialmente no fato de que o
recorrente integra organização criminosa altamente especializada, sendo
tais fundamentos idôneos para justificar a necessidade de segregação para
a garantia da ordem pública, diante da periculosidade e da gravidade dos
fatos.
[...]
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
211.871/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
26/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
CORPUS
PREVENTIVA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE
NESTE MOMENTO PROCESSUAL E NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR DOMICILIAR NÃO
ANALISADA
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante denunciada por
associação para o tráfico.
2. Fato relevante. A agravante foi acusada de integrar organização criminosa
voltada ao tráfico de drogas, com indícios de participação em outros delitos
graves, como roubo.
3. As decisões anteriores. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de
origem, que considerou a necessidade de garantia da ordem pública e a
periculosidade da agravante, em razão de sua suposta liderança em
organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e se há
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

5. A questão também envolve a análise da alegada desproporcionalidade da
prisão preventiva em relação à pena que poderá ser aplicada em caso de
condenação, além da possibilidade de concessão de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, considerando a periculosidade da agravante e o risco de
reiteração delitiva, conforme demonstrado por elementos concretos nos
autos.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois as
circunstâncias indicam que tais medidas seriam insuficientes para acautelar
a ordem pública.
8. A alegada desproporcionalidade da prisão cautelar não pode ser
analisada na via eleita, pois a dosimetria da pena deve ser realizada na
sentença, após a instrução processual.
9. A ausência de análise pelas instâncias ordinárias quanto ao pedido de
prisão domiciliar impede a atuação deste Tribunal Superior, sob pena de
indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
1.003.417/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025,
DJEN de
)
26/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO
ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS.
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULOSIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
INTEGRANTE DO PCC. FUNÇÃO DE LIDERANÇA "GERAL DE RUA".
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERROMPER OU
REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONTEMPORANEIDADE.
NECESSIDADE ATUAL DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA
PERMANECIDO FORAGIDA. ANÁLISE QUE DEMANDA REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO DOMICILIAR.
-A DO CÓDIGO
ART. 318
DE PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA
PREVISTA
NO
JULGAMENTO DO HC COLETIVO N.
PELO SUPREMO
143.641/SP
TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do CPP. Deve, ainda, ser
art. 312
mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

2. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido
demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos
dos autos, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na existência
de fortes indícios de que a paciente integraria a organização criminosa
"Primeiro Comando da Capital - PCC", e exerceria a função de liderança
denominada "Geral da Rua" no referido grupo criminoso, demonstrando
poder de comando e influência no núcleo feminino do "PCC", circunstâncias
que demonstram a necessidade de manutenção da custódia preventiva.
3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a
atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção,
demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da
ordem pública.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
6. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do
delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação,
ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Na
espécie, foram destacadas no acórdão a continuidade das atividades da
agravante junto ao grupo criminoso e a gravidade do crime.
7. Acerca da contemporaneidade entre o delito imputado e a necessidade
atual da prisão, esta Corte de Justiça tem entendido que em hipóteses como
a presente "[...] Não há falar em ausência de contemporaneidade quando
verificado que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do
agravante ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade
real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves, pelo que está
demonstrada a exigência de utilização da medida extrema contra o réu"
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
192.825/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
1/7/2024,
3/7/2024)
8. Mostra-se inviável a análise, na presente via, da alegação de que a
agravante não teria permanecido foragida, pois, a fim de se acolher a tese
da defesa, desconstituindo os fundamentos adotados pela Corte estadual ao
concluir em sentido contrário, seria necessário o reexame de todo o conjunto
probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de
cognição sumária e rito célere.
[...]
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
986.221/TO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.

Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se
manter o agravante segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em
liberdade.
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

No que tange à alegação de que o apenado teria respondido ao processo
em liberdade, o colegiado estadual pontuou que (e-STJ fls.
):
21/22
De outra parte, cabe salientar, em atenção ao constante no arrazoado da
defesa, que, a despeito do fato de ter respondido ao processo em liberdade,
cabe a decretação da medida extrema ao paciente, na sentença, mediante
decisão fundamentada, o que se demonstra, conforme anteriormente
referido, e para garantia da ordem pública, considerando a gravidade
concreta da conduta praticada.

Decisão que se encontra em consonância com o entendimento firmado por
esta Corte, senão vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PACIENTE QUE RESPONDEU À AÇÃO PENAL
SOLTO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE QUE DURANTE A INSTRUÇÃO VOLTOU
A PRATICAR DELITO DA MESMA ESPÉCIE. RISCO DE REITERAÇÃO.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
3. É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste
Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de
recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a
segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a
persecução penal.
4. Recurso improvido. (RHC n.
relator Ministro Reynaldo
119.982/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/12/2019,
)
17/12/2019.

Quanto à ausência de contemporaneidade do decreto prisional, o aresto
combatido destacou que a medida decorre "de expressa previsão legal, abarcada pelo
§ 1o, do CPP, conforme acima referido, não havendo falar, outrossim, em
art. 387,
(e-STJ fl.
ausência de contemporaneidade ou de fundamentação na sua determinação"
23).
Na mesma linha de raciocínio, "a Suprema Corte entende que diz respeito
aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática
supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido
praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva
demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes
os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da
lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021
)" (HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
661.801/SP,
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

em
DJe
. Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos
22/6/2021,
25/6/2021)
delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
decurso do tempo"
741.498/RS,
julgado em
DJe de
.
21/6/2022,
29/6/2022)
Esta Corte tem admitido duas excepcionalidades que justificariam a
mitigação da regra da contemporaneidade, conforme se extrai do lapidar voto do
Ministro Rogerio Schietti nos autos do HC n. 496.533/DF, ipsis litteris:
A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se
consubstancia em fato determinado no tempo, não mais se justificaria, em
princípio, a cautela máxima quando passados anos desde a sua prática.
Sem embargo, seria possível admitir a cautela na situação em que, pelo
modo com que perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a
razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um
relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito.
A segunda hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime
imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos
de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais),
não haveria óbice à decretação da prisão provisória. O exemplo mais notório
é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência
não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples fato de
haver sido descoberta a existência da Orcrim. (HC n.
relator
495.894/DF,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019,
DJe de
)
17/6/2019.

No caso em tela, como visto, o agravante foi condenado à pena de 25 anos
e 4 meses de reclusão, sendo apontado como a principal liderança do grupo criminoso,
que logrou movimentar cifras multimilionárias, e fazia "uso da rede de lanchonetes
Skillus para realizar a integração do dinheiro ilícito, oriundo dos delitos antecedentes,
para o comércio legal, assim como para encontro de integrantes do grupo criminoso,
entrega de dinheiro e de armas de fogo e munições, mostrando-se como o proprietário
de fato da referida empresa. Ademais, ele se valeria de 'laranjas' para ocultar e
(e-STJ
dissimular a propriedade de imóvel adquirido com recursos de origem espúria"
fl. 21).
Além disso, foi pontuado que ele "apresenta antecedentes por delitos
" e "[j]á
perpetrados com violência e grave ameaça
foi condenado por homicídio
(e-STJ fl. 20).
qualificado e já esteve recolhido no Sistema Penitenciário Federal"
Tais circunstâncias autorizam a mitigação da regra da necessária
contemporaneidade dos fatos narrados com a decretação de custódia preventiva em
razão de se tratar de delitos graves – organização criminosa e lavagem de dinheiro ,
–
de forma permanente e continuada.
A defesa argui, também, que o agravante faz jus, nos termos do
do
art. 580
Código de Processo Penal, aos efeitos das decisões que beneficiaram os corréus
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

Nilson Morais da Silva (HC n.
), Valdir da Silva (HC n.
) e
1.006.736/RS
1.004.491/RS
Anderson de Araujo Bitello (RHC n.
).
208.680/RS
O
do CPP prescreve que, "
[...]
art. 580
no caso de concurso de agentes
, a
decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam
".
de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
A extensão dos efeitos de benefício concedido a um corréu depende,
portanto, da demonstração de que não houve particularização dos fundamentos que
não se apliquem aos demais.
Na espécie, tem-se a diversidade na situação fático-jurídica entre o
agravante e os demais corréus, uma vez que ele foi apontado como a principal
liderança da organização criminosa, além de já ter sido condenado por homicídio
qualificado, o que impede a extensão dos efeitos das decisões proferidas em benefício
dos corréus, nos moldes do disposto no citado
do Código de Processo Penal.
art. 580
Confiram-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO. [...] PEDIDO DE EXTENSÃO DE
BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORREÚ. NÃO OCORRÊNCIA DA MESMA
CONDIÇÃO
FÁTICO-PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. [...]
7. A teor do
do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido
art. 580
de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual
daquele já beneficiado - o que não ocorre na espécie.
8. No caso, mostra-se evidente a ausência de similitude entre o corréu
beneficiado com a liberdade, na medida em que, o corréu obteve a liberdade
por não haver indícios suficientes para concluir pela participação no delito,
ao passo que o ora paciente, inclusive, foi apontado pelo irmão da vítima
como a pessoa que o ameaçou.
9. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
818.136/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/5/2023,
)
15/5/2023.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO
NO HABEAS CORPUS. REVOGADA PRISÃO PREVENTIVA DA CORRÉ.
SIMILITUDE
FÁTICO-PROCESSUAL
COM
O
AGRAVANTE
NÃO
EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, a decisão do
art. 580
recurso interposto por um dos acusados, se fundada em motivos que não
sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
2. A atuação imputada ao agravante revela uma participação mais efetiva e
direta na ação delituosa investigada, de modo que não resta evidenciada a
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

existência de similitude fático-processual entre o agravante e a corré,
máxime se levado em conta que o fato de ela ser mãe de duas crianças
também foi sopesado para a concessão da ordem pleiteada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no PExt no HC n. 791.954/PB,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
)
27/4/2023.

No mais, frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram
que outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o
art. 319
efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade
de reiteração delitiva, dado o papel relevante ocupado pelo agravante na organização
criminosa.
Ao ensejo:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PROGNÓSTICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE.
BUSCA DOMICILIAR. DELAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDADAS RAZÕES.
[...]
4. Medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas insuficientes
para o caso, diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
[...]
6. Recurso improvido. (RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis
223.271/MT,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
9/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada
inviável diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do
acusado.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo improvido.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.007.993/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
22/10/2025.

Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a retificação
da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 3a940d9d-d319-43ac-9d8d-97154c719ecd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.056.788 / RS
Número Registro: 2025/0472464-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
008217001070340 50802649020198210001 53039995020248217000 8217001070340
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA
ADVOGADOS : RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
RODRIGO DE SANTANA MENEZES - SP283949
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JULIANO BIRON DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: JEFERSON DA CUNHA SOARES
CORRÉU
: SHANA DE MOURA
CORRÉU
: VALNEIDI FREIRE DA SILVA SILVA
CORRÉU
: VANESSA APARECIDA DA SILVA GUIMARAES
CORRÉU
: RONALDO DO NASCIMENTO GOMES
CORRÉU
: JORGE FERNANDO SILVA DA ROSA
CORRÉU
: CLAUDIOMIRO OTÁVIO
CORRÉU
: JAIR SOARES GOMES
CORRÉU
: ANDRE DA SILVA
CORRÉU
: FABIO ROBERTO SALIBA DOS SANTOS
CORRÉU
: DEIVID BORGES OTAVIO
CORRÉU
: EVERALDO TEIXEIRA DO PRADO
Documento eletrônico VDA55148858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:04
Código de Controle do Documento: c12f3a05-6dd5-4221-ac84-a930080fd1c9

CORRÉU
: VALDIR DO AMARAL
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO FERRO DE GUIMARAES
CORRÉU
: FABIANO MORAES FLORES
CORRÉU
: MARINES MORAIS DA SILVA
CORRÉU
: JULIO CESAR CAMINHA DA ROSA
CORRÉU
: CARINA MATTOS DOS SANTOS
CORRÉU
: ALEX SANDRO CASTOLDI DA CRUZ
CORRÉU
: ALINE PEREIRA SILVA
CORRÉU
: CIBELI DA SILVA VELHO SALIBA DOS SANTOS
CORRÉU
: NILSON MORAIS DA SILVA
CORRÉU
: ANDERSON DE ARAUJO BITELLO
CORRÉU
: NOIDI TAVARES DA SILVA LISSARACA
CORRÉU
: JULIANA DA FONTOURA CARDOSO
CORRÉU
: ALEXANDRE ROCHO TRAJANO
CORRÉU
: MARIA DE FATIMA CAMINHA DA ROSA
CORRÉU
: JOSE DERLI FERREIRA
CORRÉU
: VALDIR DA SILVA
CORRÉU
: LEANDERSON DANILO DA SILVA
CORRÉU
: PEDRO MONTEIRO DE SOUZA
CORRÉU
: ROBSON LEDESMA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIANO BIRON DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
RODRIGO DE SANTANA MENEZES - SP283949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:04
Código de Controle do Documento: c12f3a05-6dd5-4221-ac84-a930080fd1c9

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:04
Código de Controle do Documento: c12f3a05-6dd5-4221-ac84-a930080fd1c9